Tribunal: TJSP
Processo: 2207505-97.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2207505-97.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA
ILZA NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207505-97.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17799
2
VOTO No 17799
Embargos de Declaração: 2207505-97.2018.8.26.0000/50001
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Santo André
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Maria Ilza Nunes da Silva
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inadmissibilidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão que
enfrentou
devidamente
a
questão
ora
levantada.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do V. Acórdão de fls. 14/19, que acolheu os embargos de declaração opostos pela
autora e determinou a aplicação do IPCA-E na correção monetária dos atrasados,
assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA. V. Acórdão que reconheceu a existência de
coisa julgada e afastou a aplicação do decidido pelo STF no
julgamento do Tema 810 aos consectários legais da
condenação. Juros de mora e a correção monetária são
matéria
de
ordem
pública,
consoante
pacífico
entendimento do STJ, pelo que podem sofrer alteração de
ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente. Embargos
de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Argumenta o recorrente, em síntese, que há acórdão
transitado em julgado determinando a aplicação da TR, o qual só pode ser alterado
via rescisória. Requer o enfrentamento da matéria para fins prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Sem razão o recorrente.
Isso porque, consoante disposto no V. Aresto
embargado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que os índices de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207505-97.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17799
3
atualização monetária podem ser alterados na execução sem que isso represente
ofensa à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e que, portanto,
se renova mês a mês, razão pela qual qualquer alteração legislativa deve ser
aplicada imediatamente, inclusive de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria
de ordem pública.
Veja-se abaixo, a título ilustrativo, decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO
TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. TESE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO
JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDORES
E EMPREGADOS PÚBLICOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97. RE No 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração representam recurso de
fundamentação vinculada ao saneamento de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se
prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2. No que tange a suposta omissão do acórdão
embargado sobre a tese de impossibilidade de alteração
dos critérios fixados no título executado para fins de juros
de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à
coisa julgada, verifica-se que a matéria foi expressamente
decidida por esta Segunda Turma quando do julgamento
do agravo interno, restando consignado que a lei nova
superveniente que altera o regime dos juros moratórios
deve ser aplicada imediatamente a todos os processos,
abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito
em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo
ofensa à coisa julgada. Desta forma, não há que se falar
em omissão do julgado.
3. Em relação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, o Supremo Tribunal Federal,
em recente decisão proferida no julgamento do RE n.
870.947/SE, afastou o uso da taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, mantendo a constitucionalidade de
referida norma em relação aos juros moratórios
decorrentes de relações jurídicas não-tributárias, como
ocorre no presente caso. Na ocasião, foi fixada a seguinte
tese para atualização monetária: "O art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207505-97.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17799
4
9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CFRB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo idônea a promover
os fins a que se destina". Logo, deve ser afastada para fins
de correção monetária a incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, pois
o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse
ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE).
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com
efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso
especial, nos termos da fundamentação.(EDcl no AgInt no
REsp 1571133/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
18/09/2018)
Veja-se, também, decisões proferidas por esta C.
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE
DA
LEI
11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como
índice de correção monetária das prestações em atraso,
em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança. COISA JULGADA. Inexistência. No momento da
execução é que são definidos os parâmetros sob os quais
será cumprido o título executivo, de acordo com a atual
jurisprudência. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2091155-55.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Acidentes do Trabalho;
Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro:
18/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Saldo Remanescente de
Precatório Atualização monetária Aplicação do Tema
810 do C. STF Admissibilidade Ofensa à coisa julgada
Não ocorrência no caso em exame Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096320-83.2020.8.26.0000;
Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
06/06/2020; Data de Registro: 06/06/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença
Aplicação dos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207505-97.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17799
5
estabelecidos na Lei no 11.960/09 para a atualização
monetária
do
débito

Impossibilidade

Inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do RE no
870.947/SE (Tema no 810, STF) Observância, ainda, dos
índices fixados no julgamento do REsp 1.495.146/MG
(Tema 905, STJ) Ausência de ofensa à coisa julgada
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3001515-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de
Registro: 15/06/2020)
E, muito embora este Relator já tenha proferido
decisões reconhecendo a existência de coisa julgada em casos análogos, buscando
adequar-me ao entendimento do STJ é que se decidiu por acolher os embargos de
declaração opostos pela segurada, com efeitos modificativos (fls. 14/19).
Veja-se abaixo, a título ilustrativo, decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO
TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. TESE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO
JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDORES
E EMPREGADOS PÚBLICOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97. RE No 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração representam recurso de
fundamentação vinculada ao saneamento de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se
prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2. No que tange a suposta omissão do acórdão
embargado sobre a tese de impossibilidade de alteração
dos critérios fixados no título executado para fins de juros
de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à
coisa julgada, verifica-se que a matéria foi expressamente
decidida por esta Segunda Turma quando do julgamento
do agravo interno, restando consignado que a lei nova
superveniente que altera o regime dos juros moratórios
deve ser aplicada imediatamente a todos os processos,
abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito
em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207505-97.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17799
6
ofensa à coisa julgada. Desta forma, não há que se falar
em omissão do julgado.
3. Em relação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, o Supremo Tribunal Federal,
em recente decisão proferida no julgamento do RE n.
870.947/SE, afastou o uso da taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, mantendo a constitucionalidade de
referida norma em relação aos juros moratórios
decorrentes de relações jurídicas não-tributárias, como
ocorre no presente caso. Na ocasião, foi fixada a seguinte
tese para atualização monetária: "O art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CFRB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo idônea a promover
os fins a que se destina". Logo, deve ser afastada para fins
de correção monetária a incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, pois
o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse
ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE).
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com
efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso
especial, nos termos da fundamentação.(EDcl no AgInt no
REsp 1571133/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
18/09/2018)
Veja-se, também, decisões proferidas por esta C.
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE
DA
LEI
11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como
índice de correção monetária das prestações em atraso,
em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança. COISA JULGADA. Inexistência. No momento da
execução é que são definidos os parâmetros sob os quais
será cumprido o título executivo, de acordo com a atual
jurisprudência. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2091155-55.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Acidentes do Trabalho;
Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro:
18/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207505-97.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17799
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Saldo Remanescente de
Precatório Atualização monetária Aplicação do Tema
810 do C. STF Admissibilidade Ofensa à coisa julgada
Não ocorrência no caso em exame Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096320-83.2020.8.26.0000;
Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
06/06/2020; Data de Registro: 06/06/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença
Aplicação dos critérios
estabelecidos na Lei no 11.960/09 para a atualização
monetária
do
débito

Impossibilidade

Inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do RE no
870.947/SE (Tema no 810, STF) Observância, ainda, dos
índices fixados no julgamento do REsp 1.495.146/MG
(Tema 905, STJ) Ausência de ofensa à coisa julgada
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3001515-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de
Registro: 15/06/2020)
Como se vê, a questão posta sub judice foi
adequadamente enfrentada e, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada, o que não
se pode admitir.
Lembrando que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada1.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

Nuncio Theophilo Neto
Relator
1EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.